Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-89.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARGUMENTOS DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA JÁ APRECIADOS ANTERIORMENTE E DIRIMIDOS EM SEARA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ARGUMENTO DE PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO ÓBITO DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO PREJUDICA PRAZO FINAL DE VENCIMENTO ESTIPULADO NA CÁRTULA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Por já terem sido analisados e rejeitados anteriormente na decisão e na seara dos embargos à execução número 1044016-13.2023.8.11.0041, não cabe conhecer novamente na seara do presente recurso dos argumentos de ilegitimidade passiva e de coisa julgada formada, estando escorreita a indicação do juízo
a quo
no sentido de que
“a arguição de ilegitimidade da parte executada, trata-se de matéria já dirimida na Ação de Embargos do Devedor n. 1044016-13.2023, como amplamente já dirimido no id n. 135420585, do presente, restando prejudicada, devendo permanecer no polo passivo desta execução”
.

Não prospera o argumento de prescrição, pois não há previsão legal para que o curso da prescrição conte a partir do óbito do devedor ou da informação de que ele teria falecido.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária número 40/02359-1 constante no Id. 119452843 da execução de origem tem vencimento previsto para 1º/08/2024, data que sequer chegou, não havendo prescrição, na medida em que a execução extrajudicial número 1020013-91.2023.8.11.0041 foi ajuizada em 1º/06/2023.

A cláusula de vencimento extraordinário/antecipado lastreado no fato do óbito do devedor não tem o condão de alterar, para fins prescricionais, o vencimento estipulado no contrato, o qual prevalece como marco inicial para contagem da prescricional trienal correlata. Precedentes.

Recurso desprovido. Decisão mantida

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001117-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENEIDA BARRETO BORGES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENEIDA BARRETO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
,

nos autos da Execução Extrajudicial número 1020013-91.2023.8.11.0041
, ajuizada pela parte exequente agravada
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou os argumentos de ilegitimidade passiva e prescrição.

Nas razões do recurso, argumenta, em suma, que o
“Banco do Brasil – tinha conhecimento sobre o inventário e sobre a devida divisão de bens * assim, o Banco do Brasil – RESOLVEU AGIR PELO CAMINHO TORTUOSO DA IRREGULARIDADE PROCESSUAL – PULANDO ETAPAS e acreditando que a Justiça é morna e não observadora”
(sic).

Sustenta que a dívida era de Valduíno Martins de Oliveira, o qual faleceu em 15/05/2018, sendo a demanda distribuída em 02/06/2023, estando, portanto, prescrita, porque
“a dívida venceu com o dia da morte”
e o
“Banco teve conhecimento do falecimento do seu Devedor no dia seguinte a morte, a viúva comunicou”
(sic), e não fez qualquer cobrança.

Diz que não existe herança de dívidas, porque o Banco não ingressou no inventário cobrando o débito e, agora, depois de 5 anos da morte do devedor, não cabe mais cobrança.

Esclarece que a prescrição intercorrente já ocorreu, e reforça a tese de que é parte ilegítima para responder à execução, na medida em que o “
Requerido Fábio Rogério Martins de Oliveira – é o responsável – exclusivo – quanto ao débito referente a Cédula n. 40/02359-1, consistente no dever de substituir a garantia ou pagar o débito sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1 junto ao Banco do Brasil”
, de tal feita que
“a responsabilidade de pagamento e garantia junto ao Banco – é única e exclusiva do Executado FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA”
(sic).

Afiança, ao final, que
“o Banco do Brasil, não tem amparo para questionar a sentença já transitada em julgado, cuja a descrição é clara: - a responsabilidade quanto a dívida descrita neste feito, vem a ser do Executado FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA”
(sic), e que o Banco exequente age de má-fé. Pede a concessão da justiça gratuita.

A par desses argumentos, requer seja reformada
“a r. decisão monocrática, deferindo a liminar SUSPENSÃO imediata do processo de execução”
;
“COMO QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, a extinção do processo de execução, por ausência dos requisitos legais de sobrevivência mínima, e que seja decretada A PRESCRIÇÃO”
; o
“acolhimento e julgamento procedente deste Agravo e requer a retirada do Pólo Passivo da Ação à pessoa de Eneida Barreto Borges, e a retirada de seu patrimônio de garantia processual (Fazenda São Benedito do Cambará, de Matrícula n. 16.764, do RGI de Poconé-MT)”
;
“a presente execução corra somente em nome do executado FABIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA, sendo o único responsável pela dívida, de acordo com a partilha de bens e o termo de acordo”
;
“que seja determinado ao Banco do Brasil, que faça a LIBERAÇÃO DA GARANTIA PARA DESONERAR o imóvel rural de Matrícula nº 16.764, do RGI de Poconé/MT, cuja titularidade pertence à Eneida Barreto Borges”
(sic).

Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte agravante na decisão Id. 201359178.

A parte recorrente promoveu o recolhimento das custas devidas, sendo atestada a regularidade do recolhimento na certidão Id. 203367650.

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 207211169, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que rejeitou os argumentos por ela apresentados em seara de impugnação à penhora.

Eis o teor da decisão recorrida Id. 135420585 de 27/11/2023:

“Processo nº 1020013-91.2023.8.11.0041

Requerente: BANCO DO BRASIL S.A.

Requerido: FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA e outros

Vistos, etc.

ENEIDA BARRETO BORGES, devidamente qualificada nos autos, ingressou com Impugnação de penhora no id nº 141292001 alegando não ter responsabilidade financeira quanto a dívida cobrada, sendo incluída por ser parte no Inventário de Valduino Martins de Oliveira e que com a finalização do inventário do titular da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02359-1, o Executado FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, ficou responsável no pagamento do débito. Arguiu prescrição por estar cobrando o credor dívida por mais de cinco anos.

Consignou que conviveu em regime de união estável com Valduino Martins de Oliveira no período compreendido entre o ano de 2010 a 2018, vindo a união a findar na data 15.08.2018, devido ao falecimento de seu companheiro. Com o falecimento de seu companheiro, o titular da Cédula de Credito Pignoratício n. 40/02359-1, foi realizado após o falecimento, a Executada Eneida Barreto Borges, na condição de meeira e herdeira, qual foi nomeada Inventariante nos autos da Ação de Inventário Judicial nº 1017934- 18.2018.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, requerendo a suspensão da constrição judicial.

O credor alegou a inadequação da via eleita, a preclusão consumativa quanto a alegação de ilegitimidade, pugnou pela condenação da executada em litigância de má-fé. Requereu a rejeição do pedido – id nº 143862133.

Os autos vieram conclusos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

De início,
tenho que a arguição de ilegitimidade da parte executada, trata-se de matéria já dirimida na Ação de Emabrgos do Devedor n. 1044016-13.2023, como amplamente já dirimido no id n. 135420585, do presente, restando prejudicada, devendo permanecer no polo passivo desta execução
.

Outrossim, como bem consignado pelo credor, quanto a arguição da prescrição, esta somente começa a correr após vencido o prazo, e o prazo de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40/02359-1 (id. nº 119452843) é 01/08/2024, deste modo, evidente que tal ilação não merece guarida.

Como já posto na decisão acima ditada: (...)a Sra. ENEIDA é garantidora neste feito, como se denota do id nº 119452843 – pág. 13, assim, por evidente possui legitimidade a figurar no polo passivo da demanda, qual mantenho, eis que, por óbvio que a responsabilização do herdeiros está adstrita às forças da herança, eis que eles não respondem por dívida do falecido quando este não deixa bens à inventariar, assim, deverá o Sr. FABIO responder na força do seu quinhão e a Sra. ENEIDA, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato(...).

Por mero amor ao debate, a Cédula executada possui seu vencimento em 01.08.2024, deste modo como a prescrição se dá em três anos e o autor ingressou com a execução em 01.06.2023, não há que se falar em prescrição da referida cédula.

Mais, com a morte do com o falecimento do devedor principal, o autor optou em aguardar desfecho do Inventário, para inhressar com o executivo contra a garantidora e seus herdeiros, nada irregular, pois dentro do prazo prescricional. Até porque, a morte, se houvesse ingressado antes, suspenderia o processo, pro força da Lei Processual Civil.

Outrossim, como ficou consignado no feito associado, que pese tenha avençado com o herdeiro FABIO para divisão da herança – id nº 134759991 – pág. 12, implicando ao referido herdeiro o pagamento da dívida cobrada nesta execução, por evidente não merece ser acolhida, pois não houve a anuência do credor, qual nem mesmo tinha ciência da referida divisão e avença.

Dessa feita, como já esclarecido, inclusive no feito associado, deverão os herdeiros responderem na força do seu quinhão e, a embargante, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato, como bem salientado acima é de rigor a manutenção da penhora, razão pela qual rejeito a impugnação de id nº 141292001, mantendo a penhora do bem de matrícula nº 16.764 - RGI de Poconé-MT.

Deste modo, atenda ao disposto no id nº 141361614.

Avaliado, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de março de 2024

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, entendo que não comporta conhecimento, na seara do presente agravo de instrumento, os argumentos de ilegitimidade passiva e de existência de coisa julgada no tocante à responsabilidade pelo débito executado, isso porque os referidos argumentos foram agitados na seara dos Embargos à Execução número 1044016-13.2023.8.11.0041 e rejeitados pelo Juízo
a quo
por ocasião da sentença proferida no Id. 143464512, de 06/03/2024, no mencionado processo, nos seguintes termos:

“(...)

I – DAS PRELIMINARES

Como consignado pelo autor,
evidente que a embargante é legítima a figurar no polo passivo da demanda, eis que, além de herdeira, esta é interveniente garante da dívida que está sendo cobrada, uma vez que assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 40/02359-1 juntamente com o devedor, dando sua anuência na constituição de hipoteca sobre o imóvel de mat. 16.764 do CRI de Poconé/MT. Assim, evidente que legítima a figurar no polo passivo da demanda executiva
.

(...)

II – DO MÉRITO

Analisando os autos denota-se que
a embargante ENEIDA, em que pese tenha avençado com o herdeiro FABIO para divisão da herança – id nº 134759991 – pág. 12, implicando ao referido herdeiro o pagamento da dívida cobrada nesta execução, por evidente não merece ser acolhida, pois não houve a anuência do credor, sendo que era garantidora o título executado no processo associado e somente poderia eximir da responsabilidade com anuência expressa do credor
.

Ora, no caso
independente do inventário do espólio de Valduino Martins de Oliveira, o processo executivo fez constar como representante do espólio apenas Fábio Rogério Martins de Oliveira, sendo que a Embargante está ali como devedora principal
.

É evidente que o valor do espólio, também garantirá e execução, mas nada impedindo da Embargante garantir com seus próprios bens.

Somente após o encerramento do inventário ou arrolamento, que os herdeiros respondem pelas dívidas na proporção de sua cota parte e,
para eximir da dívida e do imóvel deveriam os herdeiros, quando da partilha, buscar anuência ao credor para a resolução do empasse.

Como já dito,
apesar da Embargante ser meeira/herdeira é garantidora no feito executivo, como se denota do id nº 119452843 – pág. 13, associado, assim, por evidente possui legitimidade a figurar no polo passivo da demanda, qual mantenho, eis que, por óbvio que a responsabilização do herdeiros está adstrita às forças da herança, eis que, eles não respondem por dívida do falecido quando este não deixa bens à inventariar, assim, como já esclarecido, inclusive no feito associado, deverão os herdeiros responderem na força do seu quinhão e, a embargante, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato, como bem salientado acima
.

Por outro lado,
do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível
.

Deste modo, depreende-se dos autos que não

há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois o objeto da execução está de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos,
Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e NÃO ACOLHO o pedido inicial,
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id nº 137234718).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução nº 1020013-91.2023.8.11.0041, associada, certificando-se.

(...)”
(destaquei)

Além disso, a questão da ilegitimidade passiva também já foi apreciada e rejeitada anteriormente na Execução de origem número 1020013-91.2023.8.11.0041, nos termos da decisão Id. 135420585, de 27/11/2023, a qual não foi objeto de recurso em tempo oportuno, sendo reavivada em peça de impugnação à penhora que resultou na decisão recorrida.

Veja-se o teor da mencionada decisão Id. 135420585 de 27/11/2023:

“Processo nº 1020013-91.2023.8.11.0041

Requerente: BANCO DO BRASIL S.A.

Requerido: FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA e outros

Vistos, etc.

Tratam-se os autos de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado ENEIDA BARRETO BORGES, em face de BANCO DO BRASIL S.A., postulando pela justiça gratuita e tramitação prioritária.

A excipiente arguiu inicialmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando inexistir responsabilidade financeira desta. Postulou pela sua exclusão do polo passivo da demanda, aduzindo que o excepto não tem prova alguma da dívida da referida.

Consignou que Eneida é herdeira do “
de cujus”
Valduino Martins de Oliveira titular da Cédula de Crédito 40/02359-1, sim, mas não é a responsável pelo pagamento das dívidas, por ter convivido em união estável com o referido. Foi realizada a finalização do inventário, onde a referida e o herdeiro FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, fizeram acordo em relação aos bens e dívidas, e este ficou responsável no pagamento da dívida.

Afirmou que o Banco do Brasil deixou de fora deste processo de execução, de mencionar que pelo Inventário Judicial, Eneida Barreto Borges (herdeira e meeira) e Fábio Rogério Martins de Oliveira (herdeiro),
celebraram em 25.07.2018 o Instrumento Particular de Composição Amigável, em que as partes, em comum acordo, estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido – id nº 132826850 – pág. 06, item IV, qual seja FABIO MARTINS DE OLIVEIRA.

Requer sua exclusão do polo passivo da ação, para prosseguir apenas em relação ao executado/herdeiro Fábio Rogério, que seja desonerada com liberação da garantia referente ao imóvel matriculado sob n. 16.764, com substituição da garantia pelo bens do devedor Fábio ali identificado.

Consignou o Banco do Brasil S/A, ora excepto, que não há cobranças por parte do Excepto para que os herdeiros respondam com seu patrimônio pessoal pela dívida sendo determinada sua citação para responderem pelo encargo nas forças da herança e na proporção da parte que lhes couber.

Preliminarmente, rebateu que no presente caso foi realizada a partilha dos bens do “de cujus”, e não mais existe a figura do espólio e que os herdeiros são partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito executivo, uma vez que passam a responder pelas dívidas do falecido na proporção da herança recebida, qual afirma que a excipiente possui legitimidade a figurar no polo passivo da demanda.

Asseverou, ainda, que a excipiente, além de herdeira, é garantidora na execução, uma vez que assinou a cédula rural pignoratícia e hipoteca de nº 40/02359-01, não atingindo terceiros não integrantes da presente ação e vinculando somente aqueles que participaram do contraditório que resultou na prolação de decisão judicial. Relatou que o Excepto não consentiu que a cobrança da dívida se limite ao patrimônio transferido ao executado FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, qual também figura no polo passivo da demanda, bem como não autorizou que se realize qualquer tipo de substituição de garantia.

Pugnou pela aplicação da litigância de má-fé e rejeição da exceção de pré-executividade – id nº 135367414.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Vale salientar que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido apenas em situações específicas, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Compulsando os autos, denota-se que não há que se falar em acolhimento da presente exceção por ausência dos requisitos autorizadores para tal.

Primeiro,
a Exipiente anuiu na emissão do título executado, como pela agratia ali ofertada que traduz no imóvel matriculado sob n. 16.764, não havendo que falar em substituição de garantia
.

Ora,
analisando os autos denota-se que a Excipiente ENEIDA, em que pese tenha avençado com o herdeiro FABIO para divisão da herança – id nº 132826850 – pág. 06, implicando ao referido herdeiro o pagamento da dívida cobrada nesta execução, por evidente não merece ser acolhida a usa ilegitimidade nesta ação, pois não houve a anuência do credor, qual nem mesmo tinha ciência da referida divisão e avença, que também não fora cumprida
.

No momento que momento que se encerra o inventário ou arrolamento, os herdeiros respondem pelas dívidas na proporção de suas cotas. Para eximir da dívida e do imóvel deveriam os herdeiros, quando da partilha, buscar anuência ao credor.

Deste modo,
além do fato de ser meeira/herdeira, a Sra. ENEIDA é garantidora neste feito, como se denota do id nº 119452843 – pág. 13, assim, por evidente possui legitimidade a figurar no polo passivo da demanda, qual mantenho, eis que, por óbvio que a responsabilização do herdeiros está adstrita às forças da herança, eis que eles não respondem por dívida do falecido quando este não deixa bens à inventariar, assim, deverá o Sr. FABIO responder na força do seu quinhão e a Sra. ENEIDA, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato
.

De outra banda, não vejo os requisitos autorizados para aplicar litigância de má-fé.

Posto isso,
e por tudo que dos autos consta, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade, proposta por ENEIDA BARRETO BORGES em face de BANCO DO BRASIL S/A, devendo prosseguir a presente execução. Incabível a condenação em honorários advocatícios
.

Por fim, deverá o credor dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Decorrido, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2023.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito
”

(destaquei)

Portanto, por já terem sido analisados e rejeitados anteriormente na decisão acima e na seara dos Embargos à Execução número 1044016-13.2023.8.11.0041, não cabe conhecer novamente na seara do presente recurso dos argumentos de ilegitimidade passiva e de coisa julgada formada, estando escorreita a indicação do Juízo
a quo

no sentido de que
“a arguição de ilegitimidade da parte executada, trata-se de matéria já dirimida na Ação de Emabrgos do Devedor n. 1044016-13.2023, como amplamente já dirimido no id n. 135420585, do presente, restando prejudicada, devendo permanecer no polo passivo desta execução”
.

Quanto ao argumento de prescrição, observa-se que também não prospera.

Não há previsão legal para que o curso da prescrição conte a partir do óbito do falecido Valduino Martins de Oliveira ou da informação de que ele teria falecido.

Além disso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária número 40/02359-1 constante no Id. 119452843 da execução de origem tem vencimento previsto para 1º/08/2024, data que sequer chegou, não havendo prescrição, na medida em que a Execução Extrajudicial número 1020013-91.2023.8.11.0041 foi ajuizada em 1º/06/2023.

Outrossim, a cláusula de vencimento extraordinário/antecipado lastreado no fato do óbito do devedor Valduino Martins de Oliveira não tem o condão de alterar, para fins prescricionais, o vencimento estipulado no contrato, o qual prevalece como marco inicial para contagem da prescricional trienal correlata.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada,
o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.
”

(N.U 1052778-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos).
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, na hipótese em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.
Recurso provido.”
(N.U 1024657-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

(destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.
6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024